Tribunal: TJES
Processo: 5002830-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DILZA DA SILVA FRAGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002830-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
DILZA DA SILVA FRAGA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que possui benefício previdenciário e que foram realizados dois empréstimos em seu benefício, os quais aduz desconhecer.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas pelo Requerido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR NULO os contratos de empréstimos consignados nº 010018371789 e 010016774167 (Id 13147002 e 13147002 - Extrato INSS – Id 11938022), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como, os gerados em decorrência desses. DETERMINO ao Requerido baixar em seu sistema tais contratos, em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, inclusive multa diária, em caso de insistência.

2) REVOGO a liminar (Id 12465466).

3) CONDENAR o Requerido a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos.

4) CONDENAR o Requerido a restituir,
em dobro
, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente aos contratos de nº 010018371789 e 010016774167 (Id 13147002 e 13147002 - Extrato INSS – Id 11938022), discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

5) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.370,16 (mil, trezentos e setenta reais, dezesseis centavos),
sem atualização monetária
, a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora (Id 13146991 e 13146994).

O Banco requerido opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.

Irresignado, o Banco requerido interpôs recurso inominado, sustentando: a) que o magistrado sentenciante não observou o conjunto probatório como por exemplo, o contrato Assinado, o do documento de identidade da parte autora apresentado no ato da contratação, o comprovante de crédito a favor da parte autora e o tempo decorrido desde a contratação; b) que o Tema 1.061 foi interpretado de forma incorreta; c) que ocorreu a convalidação do contrato, considerando que a autora não buscou devolver de forma administrativa ou por depósito judicial os créditos lançados; d) que não foi observado o hábito da parte autora de contratar empréstimos consignados; e) que não foi observado pela sentença que o fato da autora não devolver os valores pela via administrativa afasta ou reduz os danos morais ; f) que não foi observado a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação ; g) que a restituição deveria ter ocorrido de forma simples; h) a inexistência dos danos morais e subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

a) Quanto a análise do conjunto probatório:

Da análise do conjunto probatório, verifico que a tese do recorrente não merece prosperar, considerando que os documentos anexados aos autos, em especial o contrato de ID 7028405, é possível constatar que a assinatura constante no contrato e a assinatura da autora nos documentos constantes nos autos são divergentes, fato este disposto na r. sentença.

Vejamos:

Assinatura no contrato:

Assinatura na procuração:

Desta forma não prospera a tese da recorrente de que os documentos não foram analisados, considerando que foram amplamente debatidos em sede de sentença e indicam evidente fraude na contratação do empréstimo.

b) Quanto ao Tema 1.061:

No tocante à tese de que o banco comprovou a regularidade do contrato, tal tese não merece prosperar, considerando que as assinaturas do contrato não se assemelham com as assinaturas da autora nos documentos anexados aos autos.

c) Quanto à convalidação do contrato:

Não se sustenta a tese do requerido quanto à convalidação do contrato, considerando que o mesmo é nulo diante da evidente fraude.

Neste sentido é a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

d) Quanto aos empréstimos consignados realizados pela autora:

Em relação à tese de que a autora possui perfil habitual de contratar vários empréstimos, tal fato não possui relação com o contrato objeto dos autos.

e) Quando a não devolução dos valores pela via administrativa:

Quanto à ausência de contato da autora pela via administrativa, cabe a parte autora decidir postular pela via administrativa ou judicial.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12.2021.8.26.0484, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

f) Quanto a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação:

Não prospera tal tese, considerando que o direito autoral não estava prescrito ao tempo da proposição da ação.

g) Quanto à restituição na forma simples:

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à restituição na forma simples.

h) Quanto aos danos morais:

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

i) Quanto à compensação do crédito sobre o montante condenatório total:

Indefiro, considerando que acertada a decisão da r. sentença quanto a compensação apenas dos valores descontados da conta corrente da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)